Tribunal: TJMT
Processo: 0001154-10.2014.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001154-10.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARILZA DA COSTA CAMPOS - CPF: 070.067.721-68 (APELANTE), LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - CPF: 621.210.491-34 (ADVOGADO), FERNANDO HERON DE PAULA GUERREIRO - CPF: 841.675.051-34 (ADVOGADO), NEUCYR SILVA PARADA - CPF: 022.355.361-15 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (APELANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (APELANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO APELO DE NEUCYR SILVA PARADA E DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO DE JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA E THALLES DE SOUZA RODRIGUES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ISSQN – CONFISSÃO DO DÉBITO E ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PERDA DO OBJETO RECURSAL –
PREQUESTIONAMENTO – DESCENESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA
- RECURSO NÃO CONHECIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU – MANTENÇA – OBSERVANCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REMUNERAÇÃO JUSTA QUE NÃO CONSTITUI ÔNUS EXCESSIVO AOS DEVEDORES – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO
.

Havendo a confissão do devedor e adesão ao programa de parcelamento dos débitos discutidos nos autos, acarreta a perda do objeto recursal e o seu não conhecimento é medida que se impõe.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Observando-se o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, quando da fixação da verba honorária, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como tendo sido remunerado o advogado de forma justa, não há que se falar na retificação do ato sentencial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NEUCYR SILVA PARADA
,
em face da sentença proferida nos autos da Ação Anulatória, em que o Juízo singular julgou improcedente, declarando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, do CPC. Outrossim, condenou solidariamente os autores da ação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, afirma o apelante que apesar da legislação municipal fixar a base de cálculo do imposto sobre o preço do serviço, dela deve ser excluído os valores que não revertem ao patrimônio do prestador, mas são simplesmente repassados a terceiro, nem mesmo a taxa do FUNAJURIS é calculada sobre o total de emolumentos arrecadados, sendo excluído os valores que são repassados ao Fundo de Compensação, possibilitando ao município cobrar o imposto sobre um serviço desenvolvido pelo Poder Judiciário, o que viola o princípio da imunidade reciproca – art. 1502, VI, “a”, da CF/88.

Afirma, ainda, que em relação ao Estado de Mato Grosso é incontroverso que cabe a anulação do débito do ISS calculado sobre a renda bruta da serventia ocupada pelo apelante, e a condenação do município de Juína na obrigação de excluir da base de cálculo do imposto sobre referidos valores do FUNAJURIS e do FCRCPN.

Assevera que o Juízo
a quo
não enfrentou a violação dos dispositivos legais invocados na inicial – art. 145, §2o, da CF/88; art. 77, parágrafo único, do CTN e Súmula Vinculante 29, do STF.

Sustenta que, em que pese a constitucionalidade de ambos os tributos sobre os serviços notariais e registrais (ADI 3151 e 3089), a violação à Sumula Vinculante no 29 do STF e art. 145, §2o, da CF/88, é fato novo que não foi contemplado em qualquer das respectivas ADIs, devendo permanecer a última coisa julgada, caso o ISSQN seja mantido sobre a receita bruta, sem a dedução dos valores destinados ao Judiciário e ao Fundo de Compensação, com a consequente condenação do Estado na obrigação de deixar de exigir o recolhimento da taxa enquanto este tributo adotar a mesma base de cálculo do ISSQN.

Ao final, prequestiona, para fins de interposição de recurso ao STJ e STJ, a manifestação expressa acerca do art. 150, VI, “a”; art. 145, §2o, ambos da Constituição Federal; Sumula Vinculante n. 29, do STF e art. 77, parágrafo único do CTN.

Joao Henrique de Paula Alves Ferreira e Thalles de Souza Rodrigues
, opuseram recurso de Apelação Cível, em face de Neucyr Silva Parada, especificamente quanto à fixação de honorários sucumbenciais, já que eram Advogados do Município de Juína nos autos da ação anulatória de débito fiscal.

Asseveram que o valor da causa não é baixo e o proveito econômico não é irrisório ou inestimável, bem como que é parte a Fazenda Pública Municipal, pugnando-se pela fixação da verba sucumbencial nos percentuais estabelecidos pelo §2o e pelos incisos do §3o, do artigo 85 do CPC, ou seja, entre oito e dez por cento sobre o valor da causa.

Apresentada as contrarrazões, o Município de Juína, em síntese, afirma que os autores Neucyr da Silva Parada e Marilza da Costa Campos, no curso da ação, confessaram e parcelaram as dívidas fiscais e, mesmo assim, Neucyr interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, todas as mesmas matérias expostas na petição inicial.

Aduz, preliminarmente, que o recurso perdeu o objeto, por falta de interesse de agir do apelante.

Pugna, portanto, pelo não recebimento do recurso. Caso não seja esse o entendimento, seja o recurso desprovido, haja vista a constitucionalidade da incidência do ISS sobre os serviços cartorários, notariais e de registros públicos e a legalidade da base de cálculo adotada, inclusive, se provido, que seus efeitos não atinjam o apelado, pois afetaria, quando muito, a base de cálculo do FUNAJURIS cuja competência é do Estado e não do Município. Outrossim, pela majoração da verba honorária sucumbencial, por força do §11, do art. 85 do CPC.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NEUCYR SILVA PARADA
,
em face da sentença proferida nos autos da Ação Anulatória, em que o Juízo singular julgou improcedente, declarando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, do CPC. Outrossim, condenou solidariamente os autores da ação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Após detida análise dos autos, verifica-se no id. 2727879 um documento intitulado como TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL – TCPDF, tendo como contribuinte/devedor o recorrente NEUCYR SILVA PARADA, documento esse devidamente assinado e com reconhecimento de firma em cartório.

Nessa esteira, a adesão ao parcelamento da dívida discutida nos autos, acarreta a perda do objeto da ação, por falta de interesse recursal, de modo que se torna desnecessária a apreciação de recurso interposto.

A propósito:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PARCELAMENTO. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1- Na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a adesão ao PAES, em qualquer fase do processo judicial, configura fato novo superveniente ao ajuizamento da ação, nos termos do artigo 462 do CPC, do qual o julgador, não pode se furtar a examinar. Com efeito,
a adesão ao parcelamento do PAES, importando em confissão e parcelamento do débito, acarreta a perda do objeto da ação, por falta de interesse processual (art. 267, VI, do CPC), razão pela qual, se torna desnecessária a apreciação de recurso eventualmente interposto.
2- Em se tratando de embargos à execução fiscal promovida pela FAZENDA NACIONAL, em que há, portanto, a inclusão do encargo legal do Decreto-lei no 1.025/69, a extinção do processo não acarreta a condenação em honorários advocatícios. 3- Apelação prejudicada. (TRF-2 - AC: 200251020054513 RJ 2002.51.02.005451-3, Relator: Desembargador Federal LUIZ ANTONIO SOARES, Data de Julgamento: 10/03/2009, QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::27/04/2009 - Página::114)“.

Assim, mostra-se indene de dúvidas a falta de interesse recursal do recorrente, tendo em vista a incompatibilidade da adesão ao parcelamento da dívida objurgada e o recurso interposto, o que é suficiente para o seu não conhecimento.

Por último,
quanto aos prequestionamentos feitos pelo recorrente, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8o DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”.

Quanto ao recurso interposto por
Joao Henrique de Paula Alves Ferreira e Thalles de Souza Rodrigues
, interposto em face de Neucyr Silva Parada, especificamente quanto à fixação de honorários sucumbenciais, já que eram Advogados do Município de Juína nos autos da ação anulatória de débito fiscal.

In casu,
o juízo monocrático condenou solidariamente os autores Neucyr e Marilza ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
para cada causídico
.

Nesse sentido, verifica-se que os honorários foram arbitrados de acordo com a natureza e valor da causa e o trabalho desenvolvido pelos nobres Advogados que atuaram no feito.

Para a fixação de honorários, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos,
in verbis:

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido, é o precedente recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do REsp 1.771.147/SP realizado em 05/09/2019, como se vê:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO.
NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO.
RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução. (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

No caso, a quantia arbitrada atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelo nobre causídico e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido.

Portanto, em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes, o montante dos honorários advocatícios devem ser mantidos, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo aos devedores.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso manejado por
NEUCYR SILVA PARADA,
pela falta de interesse de agir, consubstanciado na perda do objeto recursal. Em relação ao recurso manejado por

Joao Henrique de Paula Alves Ferreira e Thalles de Souza Rodrigues,
conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020